Tribunal: TJES
Processo: 5020538-44.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020538-44.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGINALDO RODRIGUES DE MORAIS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA PROFERIDA. SÚMULA 21 DO STJ. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, no âmbito da Ação Penal nº 0000141-03.2018.8.08.0030, na qual o paciente responde pela suposta prática de homicídio qualificado, em concurso de agentes, com fundamento no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, fato ocorrido em 23/12/2017, encontrando-se preso preventivamente desde então, com decisão de pronúncia proferida em 05/05/2023 e interposição de Recurso em Sentido Estrito ainda em trâmite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a custódia cautelar configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; (ii) estabelecer se a prisão preventiva carece de contemporaneidade, à luz do art. 312, § 2º, e do art. 315, § 1º, do CPP; (iii) determinar se estão ausentes os requisitos legais da prisão preventiva; e (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo não se realiza por critério meramente aritmético, devendo observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, especialmente no procedimento do Tribunal do Júri, que possui rito escalonado e maior complexidade.

4. A superveniência da decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A tramitação do feito revela atos processuais regulares, inclusive a interposição e processamento de Recurso em Sentido Estrito, não se constatando demora injustificada imputável exclusivamente ao aparato estatal.

6. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi descrito na denúncia, com execução da vítima após discussão banal e emprego de recurso que dificultou sua defesa, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

7. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à persistência dos motivos que a fundamentam, e não ao lapso temporal entre os fatos e a custódia, sendo legítima sua manutenção enquanto subsistir o risco à ordem pública.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concreta atribuída ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de excesso de prazo fica superada com a prolação da decisão de pronúncia no procedimento do Tribunal do Júri.

2. A prisão preventiva fundada na gravidade concreta do delito e na garantia da ordem pública prescinde de contemporaneidade estritamente temporal entre o fato e a custódia.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e demonstrada a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 312, § 2º, 315, § 1º, 583, parágrafo único, e 587.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STF, HC nº 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, DJe 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5020538-44.2025.8.08.0000

AUT.
COATORA
:
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

P
ACIENTE:
REGINALDO RODRIGUES DE MORAIS

R
ELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

REGINALDO RODRIGUES DE MORAIS

contra suposto ato coator do
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
praticado nos autos da Ação Penal nº 0000141-03.2018.8.08.0030.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, arguindo que
(i)
o paciente permanece enclausurado há mais de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses sem previsão para a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, configurando, uma antecipação de pena vedada pelo ordenamento jurídico;
(ii)
está ausente a contemporaneidade da medida extrema, violando o disposto no art. 312, § 2º, e art. 315, § 1º, ambos do CPP, uma vez que os fatos datam de 2017 e a prisão perdura sem fatos novos que a justifiquem;

(iii)
o paciente possui condições pessoais favoráveis; e
(iv)
estão ausentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante deste cenário, pugna, liminarmente, a expedição do alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 17253046.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17370324, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. No que tange à alegação de excesso de prazo, em que pese o respeitável argumento defensivo acerca da duração da custódia cautelar, impende destacar que os prazos processuais não são fatais ou improrrogáveis, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, notadamente em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, que possui rito escalonado e naturalmente mais complexo.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV do CP), em concurso de agentes, fato ocorrido em 23/12/2017, envolvendo a execução da vítima Alex da Conceição Rocha por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Crucial observar que, conforme relatado pela própria defesa, a instrução da primeira fase do procedimento do Júri já se encerrou, tendo sido prolatada a decisão de pronúncia em 05 de maio de 2023, cenário este que atrai a incidência do enunciado da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.

Ainda, constata-se que foi interposto Recurso em Sentido Estrito por ambos os réus, em 04/08/2025, tendo os autos sido remetidos ao
parquet
para contrarrazões, que foram apresentadas em 01/10/2025. Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão em juízo de retratação, mantendo a pronúncia em todos os seus termos, em 19/11/2025 (ID 17240340).

Determinou-se, ademais, que fosse formado o respectivo instrumento de traslado para o processamento do Recurso em Sentido Estrito, tendo o expediente sido autuado sob o nº 5017013-61.2025.8.08.0030 e distribuído para esta Relatoria em 07/01/2026.

Neste cenário, embora a defesa aponte para a delonga na tramitação do feito, uma análise dos autos originários não permite a conclusão pela existência de uma demora injustificada e desproporcional imputável exclusivamente ao aparato estatal.

Quanto à tese de ausência de contemporaneidade e falta de requisitos para a preventiva, é imperioso ressaltar que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
narrado na denúncia e nos elementos inquisitoriais, constitui fundamento idôneo para a garantia da ordem pública.

Sobreleva-se, nessa oportunidade, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado (STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
)
–
destaquei

Extrai-se dos autos que o crime foi supostamente cometido com frieza, após uma discussão banal, onde o paciente e o corréu teriam se deslocado para buscar a arma de fogo escondida e retornado ao local para que o executor disparasse contra a vítima, comportamento este que denota uma periculosidade incompatível com a liberdade provisória, não havendo que se falar em falta de contemporaneidade apenas pelo decurso do tempo, uma vez que a necessidade de acautelamento do meio social pode persistir enquanto não julgado o feito pelo Conselho de Sentença.

Neste sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
–
destaquei

Por derradeiro, no que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Portanto, diante da complexidade da causa, da existência de sentença de pronúncia e do respectivo Recurso em Sentido Estrito e da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, não se verifica a ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da ordem.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.